Tribunal: TCU
Processo: 005.732/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8061/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto por Cláudia Perdigão de Souza (peças 69-70) contra Acórdão 10088/2018-TCU-Primeira Câmara - (Peça 26), por meio do qual, esta Corte, julgou irregulares as contas da responsável e lhe aplicou débito solidário e multa. O referido acórdão foi retificado pelo Acórdão 1061/2019-TCU-Primeira Câmara , em virtude de inexatidão material (peça 33); Considerando que a responsável foi notificada do Acórdão 10088/2018-TCU-Primeira Câmara em 18/3/2019 (peça 42); Considerando que a responsável protocolou recurso de reconsideração contra o Acórdão 10088/2018-TCU-Primeira Câmara em 4/4/2019 (R001 - peça 48); Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução/TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 19/03/2019, concluindo-se, portanto, pela intempestividade deste recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 02/04/2019; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92 e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias, contado na forma regimental, caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que a análise perfunctória do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pela recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal à proposta da Secretaria de Recursos, no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 49, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.732/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente Centro de Cultura, Esporte e Assistencia Social-ABCC (42.776.708/0001-89); Associação das Mulheres de Negócios e Profissionais de Ananindeua (03.639.106/0001-28); Cláudia Perdigão de Souza (XXX.947.296-XX) 1.2. Recorrente: Cláudia Perdigão de Souza (XXX.947.296-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Órgãos e Entidades Estaduais (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Audaliano Sergio Couto Santos (28.391/OAB-MG) e outros, representando Cláudia Perdigão de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.